Tribunal: TJSP
Processo: 2258838-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reunião dos agravos de instrumento de no 2258838-88.2018.8.26.0000 E 2263494-88.2018.8.26.0000 em razão de conexão. Tutela cautelar antecedente. Novo pedido de suspensão de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário, com purgação da mora. Concessão de nova tutela em primeiro grau. Possibilidade. Preenchidos requisitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reunião dos agravos de instrumento de no 2258838-88.2018.8.26.0000 E 2263494-88.2018.8.26.0000 em razão de conexão. Tutela cautelar antecedente. Novo pedido de suspensão de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário, com purgação da mora. Concessão de nova tutela em primeiro grau. Possibilidade. Preenchidos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recursos improvidos.